Tribunal: TJMT
Processo: 1020794-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Translator
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO SAÚDE – PACIENTE COM ENDOMETRIOSE PROFUNDA – INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO COM SISTEMA ROBÓTICO – MÉTODO MINIMAMENTE INVASIVO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.
Nos termos do art. 35-F da Lei no. 9.656/98, as Operadoras devem garantir todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do paciente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020794-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), KARIELY TAYENNE DE SOUSA - CPF: 023.760.211-38 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO SAÚDE
– PACIENTE COM ENDOMETRIOSE PROFUNDA – INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO COM SISTEMA ROBÓTICO – MÉTODO MINIMAMENTE INVASIVO
– ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.

Nos termos do art. 35-F da Lei no. 9.656/98, as Operadoras devem garantir todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020375-22.2023.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o procedimento cirúrgico.

A agravante defende o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Alega que não tem obrigação legal ou contratual de custear a cirurgia robótica porque não consta no rol da ANS, logo excluída da cobertura do plano de saúde.

Se insurge quanto a astreinte sob o fundamento de que está sendo obrigada a “
cumprir cláusula contratual que não firmou
”.

Pede a exclusão da multa ou, subsidiariamente, a redução e a limitação.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 181782195).

Contraminuta no Id. 184571153.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe o custeio da cirurgia prescrita à autora.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de arcar com esse procedimento, visto que não consta no rol da ANS.

A agravada tem 31 anos de idade (nascida em 04-02-1992) e é beneficiária do plano de saúde da agravante na modalidade “EMPRESARIAL AMB HOSP C OBST ADAPTADO” (Id. 123373823).

Ajuizou a Ação sob o argumento de que tem endometriose profunda, estágio 4, e que apesar de ter se submetido à cirurgia em 22-11-2021, voltou a apresentar a doença em vários partes, sendo elas Endometriose de tórus uterino, Endometriose profunda peritoneal, Endometriose de ligamentos uterossacros, Endometriose retrocervical, Aderências pelviperitoneais femininas, Endometriose retrovaginal.

Por isso, foi-lhe indicado “
tratamento cirúrgico, com tratamento laparoscópico da endometriose profunda peritoneal (3.13.07.18-3), liberação de aderências pélvicas por laparoscopia (3.13.07.20-5), dissecção, liberação e preservação do ureter direito - ureterólise à direita (3.11.02.29-8), dissecção, liberação e preservação do ureter esquerdo – ureterólise à esquerda (3.11.02.29-8), ressecção das lesões de endometriose em ligamentos uterossacros (3.13.07.27-2), ressecção das lesões de endometriose em tórus uterino (3.13.03.24-2), dissecção e descompressão dos nervos hipogástricos - neurólise dos nervos hipogástricos (3.14.03.28-0), ressecção das lesões de endometriose em contato com fundo vaginal (3.13.02.02-5)
”.

O médico que a acompanha destacou o seguinte:

“O tratamento laparoscópico é uma das técnicas recomendadas para o tratamento efetivo de doenças ginecológicas, assim como a técnica robótica. Trata-se de uma técnica minimamente invasiva realizada através de pequenas incisões do abdômen que variam de 0,5 a 1,2cm. Através desses pequenos cortes inserimos uma câmera de alta denição, e pinças cirúrgicas especícas.

A maior precisão da cirurgia laparoscópica permite uma cirurgia com menor sangramento, menor risco de infecções, menos dor no pós-operatório, menor tempo de retorno às atividades habituais, além de ser esteticamente mais favorável comparado às técnicas convencionais
.

É fundamental ressaltar que a laparoscopia é uma via de acesso cirúrgico. A qualidade da cirurgia depende diretamente da experiência e capacitação do cirurgião e da equipe cirúrgica” (Id. 123373829 – autos de origem).

Quanto a técnica robótica, asseverou sua superioridade com relação ao método tradicional nestes termos:

“O tratamento robótico
é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, e atualmente a técnica mais moderna
. Trata-se de uma cirurgia laparoscópica auxiliada por um robô. O robô da Vinci é totalmente controlado pelo cirurgião e equipe cirúrgica, e não tem nenhuma autonomia durante a cirurgia. As incisões variam de 0,8 a 1,2cm.

A cirurgia robótica permite uma maior precisão no tratamento cirúrgico, menor sangramento, menor risco de infecções, menos dor no pós-operatório, menor tempo de retorno às atividades habituais, além de ser esteticamente mais favorável. As vantagens da cirurgia robótica frente à laparoscopia é uma maior precisão oferecida por essa tecnologia, assim como melhor visão e maior ergonomia ao cirurgião para uma cirurgia longa.

Em termos de resultados clínicos, a cirurgia robótica oferece resultados muito semelhantes à laparoscopia, apesar de ser uma técnica mais moderna.”

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com a doença, é beneficiária do plano de saúde agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do procedimento, sobretudo diante da ineficácia da cirurgia anterior.

E o
perigo de dano
se evidencia pela rápida progressão da patologia e pelo fato de que o procedimento solicitado já havia sido agendado (Id. 123373825).

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Além do mais, vale ressaltar que
o Sistema de Cirurgia Roboticamente Assistida “Da Vinci” possui registro junto à ANVISA (Registro no 10302860146), de modo que é evidente sua eficácia científica.

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

No que tange à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os R$500,00 definidos na origem não comportam redução, e o prazo concedido para cumprimento é apropriado, assim como a ausência de termo final, pois trata-se de direito à saúde.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, ou seja, pode ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023